Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701310-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDO ALENCAR DA SILVA AGRAVADO: NATALIA CARNEIRO MARCHEZINE REPRESENTANTE LEGAL: SOSTENES CARNEIRO MARCHEZINE DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra despacho do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, proferido nos autos do processo n. 0710284-95.2021.8.07.0009, nos seguintes termos: [...] Intime-se a autora para que regularize sua representação processual no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Vindo aos autos a procuração, intime-se a parte autora para que, no prazo de 2 (dois) dias úteis, manifeste-se acerca dos documentos, pedidos contrapostos e preliminares formulados em contestação. Caso contrário, retornem os autos conclusos para sentença [...] Na via do presente agravo de instrumento o recorrente aduz, em síntese, que foi dada nova oportunidade para que a parte autora, ora agravada, regularizasse a representação processual e se manifestasse acerca de documentos, pedidos contrapostos e preliminares. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se “prossiga com a marcha processual definida em ata de audiência, DISPENSANDO-SE a juntada de procuração pela parte Autora” e “ato contínuo, SUSPENDENDO-SE em especial os efeitos da parte final do r. despacho agravado no que tange à concessão de novo prazo”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma do r. despacho. Custas recolhidas (ID 29331149 e ID 29331151). É o breve relato. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de amparo normativo para tanto. Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ocorre que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de despacho, uma vez que apenas determina a regularização da representação processual e oportuniza a manifestação acerca de documentos e pedidos contrapostos e preliminares formulados em contestação. Portanto, não possui conteúdo decisório, uma vez que se restringe a impulsionar o procedimento e, por isso, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Nesse descortino, não conheço de recurso sem permissivo legal, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito